Tribunal: CARF
Processo: 10435.721371/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721371/2010-52
ACÓRDÃO
1302-007.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADLIM TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE JURÍDICO.
SUPERAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. ANÁLISE DOCUMENTAL.
Superada a tese jurídica adotada como único fundamento pela decisão
administrativa, deve-se retornar os autos para prosseguimento do
julgamento com a análise das provas documentais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, para que, superada a questão jurídica relativa à comprovação das
retenções, prossiga-se na análise do direito creditório compensado, com o pronunciamento acerca
dos elementos de prova apresentados com a manifestação de inconformidade, nos termos do
relatório e voto do relator.

Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721371/2010-52
2

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 04334/04336, interposto contra decisão de
primeira instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, fls.
004321/04324, que decidiu pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada
pela nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e
certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção
em seu nome.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, nos termos do relatório e voto
que integram o presente julgado, por unanimidade de votos, julgar improcedente
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721371/2010-52
3
a manifestação de inconformidade. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 011, buscando compensar saldo negativo de IRPJ com débitos de COFINS e
PIS/PASEP.
Despacho Decisório, fls. 0262/0267, analisou o pleito da Recorrente e não
homologou compensação, devido, em síntese:
Na ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – da DIPJ
observou-se que o contribuinte apurou, no terceiro trimestre de 2008, Saldo
Negativo de IRPJ no valor de R$ 303.825,84 (trezentos e três mil, oitocentos e
vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) inteiramente proveniente de
retenções na fonte (fl. 54), sendo esse o valor que o contribuinte deseja ver
reconhecido.
No entanto, o batimento das informações de IRPJ Retido na Fonte declaradas na
Dcomp (fls. 13/24) com as extraídas das DIRFs (fls. 160/261) confirmou um
montante de retenções de apenas R$ 147.463,14 (cento e quarenta e sete mil,
quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos), sendo este o valor
passível restituição/compensação.
Segue tabela com os valores em reais das retenções ocorridas no terceiro
trimestre de 2008, cujas informações foram extraídas das DIRFs.
É importante ressaltar que o cálculo das retenções foi efetuado de acordo com o
que determina os art. 3° e Anexo I da Instrução Normativa RFB 1.234, de 11 de
janeiro de 2012:
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 0272/0274, onde alega, em síntese, conforme a decisão recorrida:
3. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 272/274),
informando, inicialmente, que reviu seus dados e constatou que seu crédito é de
R$ 199.773,08, e não de R$ 303.825,84. Alega que o Fisco tem o dever de intimar
os tomadores dos serviços e que as retenções na fonte estariam comprovadas nas
notas fiscais e planilhas que anexa à defesa.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, pela improcedência da
manifestação.
Cientificada da decisão em 21/08/2017, a recorrente apresentou seu recurso, em
19/09/2017, fls. 04333/04336, onde alega, em síntese.
 Para negar provimento à manifestação de inconformidade da Recorrente, a
decisão recorrida utilizou-se do fundamento de que a Recorrente devia ter
apresentado os comprovantes de retenção emitidos por terceiros, a fim de
consubstanciar o pedido de compensação;
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721371/2010-52
4
 A decisão a quo afirmou que, nos moldes da legislação vigente, a prova das
retenções somente se dá por meio do comprovante de retenção emitido em
nome da Requerente, pela fonte pagadora, citando normativos legais;
 Ocorre que resta inviável a possibilidade de recolher os comprovantes de
retenção de todos os seus tomadores de serviços;
 Frise-se, em prol da Razoabilidade, que não pode a Recorrente ser
penalizada pela ausência de retenção de imposto que é legalmente atribuída
a outrem, pois, como bem se analisa dos documentos comprobatórios, a
Recorrente recebeu seu pagamento já com o valor do imposto retido, sendo
desarrazoado e injusto o seu prejuízo no caso vertente;
 O art. 283 do RIR/991, bem como o art. 22 da Lei 8.846/942, preveem que a
Nota Fiscal é documento hábil a demonstrar a prestação do serviço e, à sua
vez, como assim comprova a respectiva prestação, conclui-se que o
responsável legal assim retém o imposto devido/
 Requer, em síntese, a admissibilidade e o provimento do recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Como está claro, o litígio se forma pela suposta falta de comprovação de tributos
retidos por fontes pagadoras
A decisão recorrida corretamente cita legislação que determina o procedimento a
ser adotado.
Lei 7.450/85:
Art., 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Decreto 3.000/99:
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721371/2010-52
5
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
...
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.
7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
O CARF, por uma de suas sumulas, deu uma nova interpretação à legislação, em
benefício aos contribuintes que sofreram retenção.
SÚMULA 143:
A prova do imposto retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Com isso, há a possibilidade de verificação de outras provas para a comprovação da
existência das retenções, como, por exemplo, extratos bancários confrontados com as respectivas
notas fiscais, de acordo com a escrituração contábil.
Assim, na busca da certeza do valor, reformo a decisão recorrida, para que se
verifique as provas apresentadas, confirmando-se, ou não, o suposto direito em litígio.
Esta Turma já decidiu dessa forma (Acórdão 1302-000.6193, 21/09/2022, Relator:
Paulo Henrique Silva Figueiredo):
2 DAS RETENÇÕES NA FONTE
Como relatado, uma parcela dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ
compensado pela Recorrente se refere a retenções na fonte.
Quanto a tais valores, importa, em primeiro lugar, afastar a posição defendida
pelos julgadores a quo, no sentido de que apenas os comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras, nos moldes aprovados pela Administração
Tributária, poderiam ser admitidos como prova do IRRF. Tal entendimento se
encontra superado, conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).
Na verdade, as condições para a dedução das retenções na apuração do IRPJ
foram esclarecidas, a partir das disposições legais, por outra Súmula deste
Conselho, a de no 80, assim redigida:
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.169 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721371/2010-52
6
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em processos nos quais a decisão recorrida se embasa em tese jurídica, sem
adentrar na análise dos elementos de prova apresentados pelo contribuinte,
costumeiramente, a posição adotada por esta Turma Julgadora tem sido a de
afastar o óbice jurídico e devolver o processo às autoridades julgadoras de
primeira instância, de modo a que haja manifestação acerca da (in)suficiência das
provas apresentadas e dos elementos de provas adicionais necessários à
comprovação das retenções invocadas.
Nos presentes autos, para a comprovação de diversas retenções invocadas, a
Recorrente apresentou elementos denominados “CONTAS A RECEBER” (por
exemplo, às fls. 42/43, 49, 51, 55, 57, 65, 68, 73 e 76). Em alguns casos, o
documento em questão foi a única prova apresentada; em outros, acompanhou
comprovantes de rendimentos criticados por estar ilegíveis, pela autoridade
julgadora.
Neste sentido, cabível aqui a adoção da referida solução.
CONCLUSÃO:
Por todo exposto, dá-se provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar
o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, para que, superada a
questão jurídica relativa à comprovação das retenções, prossiga-se na análise do direito creditório
compensado, com o pronunciamento acerca dos elementos de prova apresentados com a
manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 4358
DF CARF MF
Original